Tribunal: TJSP
Processo: 1000800-71.2020.8.26.0596
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Mandado de segurança. CNH. Autuações de trânsito lavradas com base no art. 175 do CTB discutidas pelo impetrante na via administrativa. Alegação de lançamento indevido de pontos na CNH em decorrência de não ter sido encerrada a discussão administrativa acerca das autuações. Inexistência de direito líquido e certo. Mera aplicação do preceito secundário do art. 175 do CTB. Segurança ora denegada.

Ementa:
Mandado de segurança. CNH. Autuações de trânsito lavradas com base no art. 175 do CTB discutidas pelo impetrante na via administrativa. Alegação de lançamento indevido de pontos na CNH em decorrência de não ter sido encerrada a discussão administrativa acerca das autuações. Inexistência de direito líquido e certo. Mera aplicação do preceito secundário do art. 175 do CTB. Segurança ora denegada. Remessa necessária provida.